Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

HONORÁRIO RECURSAL -RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Ruth Marisa Bittencourt Martins e Banco Itaú Consignado S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e reparação por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente o débito, determinando o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação das custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$2.500,00 a serem suportados por ambas as partes.

Inconformado, Banco Itaú Consignado S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que, o Superior Tribunal de Justiça, entende que a distribuição do ônus da prova, no que concerne à autenticidade da assinatura, não impõe a realização da perícia grafotécnica em si, mas a elenca como um meio de prova, juntamente com outros que sejam legais e moralmente legítimos, conforme dispõe o art. 369 todos do CPC.

Ademais, alega que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Sustenta a validade do negócio juricido, inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé, além da minoração do valor arbitrado a titulo de honorários. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, restituição na forma simples dos valores.

Por sua vez, Ruth Marisa Bittencourt Martins, requer o arbitramento do dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso adverso (id. 233121190 e 233121188).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ruth Marisa Bittencourt Martins moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que é idosa, e beneficiária do INSS. Narra que foi surpreendida com vários valores sendo descontados da sua conta corrente, referente a empréstimos, os quais ela alega nunca ter contratado, razão pela qual requer a reparação ao ato ilícito cometido pelo réu.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente o débito, determinando o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação das custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$2.500,00 a serem suportados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada. (id. 233121178).

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão assiste em parte aos apelantes.

Isso porque,
no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco Itaú Consignado S.A.
.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o Banco anexou apenas o TED realizado (id.233121161), sem comprovação da contratação. Entendo que andou bem o Magistrado
a quo
ao consignar,
verbis
:

“
Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA:
Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. Imprescindível viesse provas contundentes da contratação.
O ônus da prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no cancelamento da inscrição negativa em seu nome
. DANO MORAL: Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”.
(Apelação Cível No 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em
24/07/2012).

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora.

Isto porque, mesmo intimada a apresentar nos autos o contrato, que por ventura seria objeto de eventual perícia grafotécnica, a ré se manteve inerte, não comprovando nos autos a regularidade na contratação ora discutida.

Isto porque sequer trouxe o contrato assinado, e sequer pugnou pela produção de prova pericial.

Válido pontuar que, para a realização do trabalho pericial, é de suma importância que o contrato apresentado seja o original, que contenha a assinatura da parte autora, no entanto, a ré apresentou somente uma cópia apócrifa, que não serve de base para realização da perícia.

Ressalto ainda que, sendo a ré a credora, competia à mesma a comprovação da regularidade na contratação, a fim de fundamentar a cobrança, mas não o fez.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA
). (...)” (RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo o banco provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a declaração de inexistência da relação, ensejando, suas consequências jurídicas.

Portanto, não tendo a ré demonstrado a legalidade no contrato, resta incontroverso, portanto, que o valor cobrado da parte autora é indevido e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele.

Sobre o tema, o STJ já decide o seguinte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO.PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.
1.
Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes.
2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 119.315/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).
Destaquei.”
(id. 233121179 – negritei e grifei).

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, observando a prescrição quinquenal
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

De outra banda, defiro os benefícios da justiça gratuita a Ruth Biitencourt Martins, diante da comprovação da hipossuficiência. (id. 238288177).

Ainda, no tocante à minoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que entendo incabível o pleito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar o Banco Itaú também ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, e que a restituição dos valores descontados seja feito na forma simples, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024